Tribunal: TJMT
Processo: 1002171-86.2018.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002171-86.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONIR MARIA DIAS - CPF: 926.755.731-91 (RECORRENTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO E REGISTRO DE GRAVAME – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO E POSTERIOR DESISTÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA – REGISTRO DE GRAVAME INDEVIDO – DEMORA NA BAIXA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O registro de gravame sobre o veículo da parte promovente, sem provas da contratação, representa falha na prestação do serviço, de modo que deve suportar o risco da atividade e indenizar o proprietário do veículo alvo do gravame indevido, pois é consumidor por equiparação, pois vítima do serviço prestado sem a devida cautela.

O registro de gravame indevido, sem contratação, bem como a demora na baixa após notificado da irregularidade representam falhas na prestação do serviço que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em registro de gravame sobre o veículo da parte promovente, sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00
(seis mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “havia a negociação de venda e compra do veículo por terceiro, o qual após a aprovação do financiamento n. B705317127, na data de 22/03/2017, em nome do eminente comprador, com a primeira amortização prevista para 10/05/2017 o comprador do veículo não conseguiu mais contato com a Vendedora/Recorrida, razão pela qual acabou desistindo da compra deste veículo”.

Argumentou que, “no entanto, acabou por permanecer a inclusão do gravame junto ao Detran/MT, sendo a Recorrente cientificada da manutenção do gravame pela Requerente apenas em setembro/2017, quando prontamente foi solicitada a baixa da alienação junto ao SNG na data de 23/09/2017, conforme comprovante ID 14710443”, no entanto “considerando que o DETRAN/MT aderiu a greve, ficando os serviços paralisados pelo período de 11/09/2017 a 09/11/2017 conforme faz prova notícia ID 14710554, restou impossibilitada a efetiva baixa da alienação”.

Sustentou a necessidade de se observar “a previsão do artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê que o fornecedor não será responsabilizado quando houver a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso, uma vez que o contrato juntado está em nome de terceiro, que desconhece, bem como sequer está assinado, de modo que é indevido o registro de gravame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de cadastro indevido de gravame sobre veículo de propriedade da parte promovente, sem qualquer prova da contratação. A parte promovida, por sua vez, confessa o gravame, porém alega que houve contratação com terceiro e, posteriormente, o cancelamento o que não configura ato ilícito, bem como sustenta que a baixa foi impedida por greve dos Correios.

Em recurso, a parte promovida reitera as mesmas teses rejeitadas na origem, se tratando de mera reiteração de argumentos descabidos. Isso porque o magistrado
a quo
apresentou fundamentação compatível com a prova dos autos e com o tipo de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, conforme trecho que cito:

Pois bem. Analisando o extrato anexado no Id. 12655400, verifico que o gravame foi informado pela parte Reclamada ao DETRAN em 31/03/2017. A parte Reclamante afirma que tomou conhecimento do registro em julho/2017, momento em que pediu providências à Reclamada.

Todavia, somente em outubro/2017 foi que a parte Reclamada solicitou o cancelamento do gravame junto ao órgão de trânsito (Id. 14711208). Ademais, embora o DETRAN tenha permanecido em greve entre os períodos de setembro/2017 a novembro/2017, a comunicação do problema pela Reclamante ocorreu antes.

Demais disso, a própria parte Reclamada já tinha ciência que o financiamento com alienação fiduciária foi cancelado, razão pela qual tinha o dever de imediatamente proceder a baixa do registro, o que não foi feito.

Na hipótese dos autos, mostra-se irrelevante o fato de a Requerente conhecer ou não a pessoa solicitante da abertura de financiamento (suposta fraude), para fins de se analisar a responsabilidade da Reclamada.

Isto porque, independente desse fato, a operação foi cancelada, sendo que a partir desse momento, a parte Reclamada tinha o dever de solicitar a baixa.

Desta forma, consoante jurisprudência dos tribunais, a parte Reclamada responde objetivamente, sendo que o dano prescinde de prova, pois é presumido, isto é, advém do próprio fato (
in re ipsa
).

Com efeito, os fatos narrados e comprovados comprovam a ocorrência de falha na prestação do serviço, se tratando a parte promovente de consumidor por equiparação porque vítima do evento, na medida em que não celebrou contratação com a parte promovida. É fato confessado que o contrato juntado, desprovido de assinatura, está em nome de terceiro, não prevalecendo a tese de contratação regular e posterior cancelamento. A uma porque não celebrado pela parte promovente; a duas porque não assinado de modo que houve registro do gravame sem a devida autorização e sem documento assinado.

Ora, não há como sustentar a tese de ato regular porque o contrato foi celebrado em nome de terceiro, não proprietário do veículo, não tendo comprovado a existência de autorização deste para o gravame, o qual fora registrado sem nem mesmo haver contrato assinado. Agiu, pois, a parte promovida sem as devidas cautelas causando dano moral à parte promovente diante do gravame irregular sobre seu bem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O registro de gravame sobre o veículo da parte promovente, sem provas da contratação, representa falha na prestação do serviço, de modo que deve suportar o risco da atividade e indenizar o proprietário do veículo alvo do gravame indevido, pois é consumidor por equiparação, pois vítima do serviço prestado sem a devida cautela.

Desse modo, o registro de gravame indevido, sem contratação, bem como a demora na baixa após notificado da irregularidade representam falhas na prestação do serviço que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor. Não há se apegar à suposta greve dos Correios para sustentar a demora na baixa, pois conforme ressaltado pelo magistrado
a quo
a ciência do gravame irregular ocorreu bem antes.

Não há, pois, reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao valor da indenização por dano moral, que fora fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021